Tribunal: STF
Processo: ARE 1487752
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO AO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA - POSSIBILIDADE PARA FINS DE APOSENTADORIA - R. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 4º, III, § 10, da Constituição da República. Aduz-se, em síntese, a impossibilidade de averbação do tempo de serviço prestado à Polícia Militar do Estado como tempo especial, com a sua conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada (fator de conversão 1,4 ou acréscimo de 40%), na forma da Lei nº 8.213/1991. Ressalta-se incabível a aplicação do Tema nº 942 ao caso. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    “[...].



    O recurso não deve ser provido. 



    Inicialmente, destaco que o recorrido é policial militar da ativa, assim, não se aplica a Súmula 359 do STF no caso dos autos (Súmula 359 do STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor. civil, reuniu os requisitos necessários).



    Além disso, o recorrido não requereu a concessão de benefícios previdenciários, apenas a averbação do tempo laborado em outras atividades estranhas à Polícia Militar. 



    Tal direito é assegurado pela Constituição Federal, artigo 201, § 9º: (...).



    Também é assegurado pela Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 132: (...).



    Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Importante salientar, quanto ao mais, e para fins de prequestionamento, a ausência de ofensa a qualquer dispositivo legal ou constitucional ou, ainda, contrariedade a enunciado de Sumula: Vinculante. Deixo de fixar honorários, eis que não foram apresentadas contrarrazões.”



    Da análise dos autos, verifica-se que as razões do recurso versam sobre a violação dos arts. 40, § 4º, III, § 10 da Lei Maior e a inaplicabilidade do Tema nº 942 à hipótese, matéria diversa daquela debatida no acórdão recorrido, a atrair o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



          “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.471.812-AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 9.796/99) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. CERTIDÃO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.385.557-AgR, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA PARA APOSENTADORIA EM CARGO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS DURANTE AFASTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem que consignou comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária e o exercício de atividade laborativa demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.342.319-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.09.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente